Tribunal: STF
Processo: Rcl 76755
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Home Doctor Fornecimento de Infraestrutura de Apoio e Assistência ao Paciente no Domicílio contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 nos Autos 1002046-56.2017.5.02.0037, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante aduz que o Tribunal reclamado:



    [...] não aplicou o precedente vinculante contido no Tema 725 deste Tribunal, sob o argumento de que não ficou demonstrada a licitude da terceirização do trabalho por meio de Cooperativa de Trabalho na área de saúde.



    Tal entendimento contraria a tese firmada por esta Corte Suprema no sentido de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento da execução de modelos organizacionais fundados no Direito Civil, tal como decidido no julgamento da ADPF 324 e do RE nº 958.252 no âmbito do Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral (doc. 1, p. 2).



    Afirma, ainda, que a beneficiária alegou que:



    [...] em que pese afiliada às Cooperativas, prestava serviços de forma de forma pessoal, subordinada, onerosa e não eventual à Home Doctor, não tendo havido a assinatura da sua CTPS, alegando, por fim, ter sido fraudulenta sua contratação por meio da Cooperativa. Assim, requereu reconhecimento do vínculo empregatício com a Home Doctor e o pagamento dos consectários decorrentes (doc. 1, p. 3).



    A reclamante defende a licitude da contratação por meio de cooperativas e argumenta que:



    o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente declarado a regularidade da execução de modelos de divisão de trabalho diversificados daquele consubstanciado na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho (doc. 1, p. 8).



    Prossegue sustentando que:



    O Tribunal Regional, sem consignar qualquer destaque sobre a existência de fraude na terceirização de serviços havida, expressamente consignou, em abstrato, não ser “possível o vínculo de cooperado quando os serviços do trabalhador são de interesse constante do tomador dos serviços” e que “o contrato de prestação de serviços celebrado entre as reclamadas teve por escopo fraudar os direitos trabalhistas da reclamante”. 



    Além disso, entendeu o acórdão regional, também em abstrato, que a Home Doctor não poderia contratar trabalhadores cooperados para baratear o custo de sua atividade, pois isso representava um a precarização das relações de trabalho, ferindo os direitos trabalhistas.



    [...] Ainda, consignou o Tribunal Regional que há uma presunção da ilicitude da adesão do trabalhador à Cooperativa, em razão da perda de direitos trabalhistas: “a vontade do trabalhador ao assinar os documentos na cooperativa já estava viciada vez que ninguém em sã consciência opta por perda de direitos quando a legislação trabalhista lhe garante vários direitos”. 



    Em síntese, violando a jurisprudência desta Corte, a Justiça do Trabalho desconsiderou a validade de contratos de prestação de serviços firmados entre uma Cooperativa e uma pessoa jurídica, para declarar a configuração a existência de vinculação empregatícia entre a autora do processo originário e a empresa ora reclamante (doc. 1, pp. 12-13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1002046-56.2017.5.02.0037 (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.   



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    [...] A autora alegou na inicial que, como condição para que pudesse prestar serviços à Home Doctor, primeira reclamada, teve que se associar à Coopersaud. 



    Não é controvertido que a reclamante fazia atendimento domiciliar de enfermagem na residência dos pacientes da primeira reclamada por meio da Cooperativa (defesa - ID 906655e - Pág. 7). 



    A primeira reclamada tem por objeto social a "atividades de gerenciamento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicilio..." (ID b6eff76 - Pág. 2). O contrato de prestação de serviços juntado aos autos mostra a clara tentativa da primeira reclamada de imputar toda responsabilidade sobre os prestadores de serviços à COOPERSAUD, mas fica claro que contratou a cooperativa para lhe fornecer profissionais especializados na área de saúde. Ora, a recorrente "vende" a prestação de serviços de enfermagem domiciliar a seus clientes, mas não contrata auxiliares de enfermagem, mas sim cooperados para lhe prestar serviços?! 



    Observe-se que o preposto esclareceu que há auxiliares de enfermagem e enfermeiros registrados, mas nenhum trabalhando no atendimento "home care". 



    A tese da reclamada não pode ser aceita. O autônomo é aquele que trabalha por conta própria, tendo em si uma unidade produtiva, possuindo os meios para exercer suas atividades e assumindo os riscos das mesmas.



    [...] Consta do "termo de adesão de cooperado a contrato" (ID 2101df1 - Pág. 1) que a reclamante prestaria serviços na área de saúde, por prazo indeterminado ao tomador Home Health, que é a primeira reclamada. 



    E a alegação da defesa de que, conforme informação obtida junto à Cooperativa, a reclamante prestou serviços para as empresas IN CARE em setembro de 2011; BONE SANTE em dezembro de 2013; SANTA CELINA em setembro de 2014 e PRIMIUM em novembro de 2014 (ID 906655e - Pág. 8) não foi provada. Saliento que não há que se falar em confissão da reclamante, pois reconheceu a ficha de fls. 604 como sendo uma "ficha de produtividade", mas não a veracidade de tal documento, tendo em vista que afirmou que não trabalhou para a tomadora Interlar e que a paciente que consta da ficha (Sara Cavalcante) é cliente da primeira reclamada. 



    Conclui-se, assim, que o contrato de prestação de serviços celebrado entre as reclamadas teve por escopo fraudar os direitos trabalhistas da reclamante. Não podemos esquecer que vigora no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade, no qual o conteúdo impõe-se às formas e aparências. As normas atinentes à relação de emprego são de ordem pública e não podem ser derrogadas pela vontade das partes. Esqueceu-se a reclamada que a relação de emprego está protegida não só pelo artigo 3º da CLT como também pelo artigo 7º, I da Constituição Federal. 



    A Cooperativa deve congregar profissionais autônomos de um determinado ramo de trabalho e representá-los junto aos prováveis tomadores de seus serviços, negociando de forma organizada os interesses dessa coletividade. Não pode, todavia, intermediar a prestação dos serviços, como se fosse empresa locadora de mão de obra. 



    Não controverte do processado que havia onerosidade na relação entre reclamante e primeira reclamada, ainda que os valores tenham sido pagos pela cooperativa. 



    A tese de que não é possível o vínculo empregatício pleiteado, pois é uma cooperativa, por força do art. 442, parágrafo único, da CLT, não prospera. 



    É sabido, pelas regras de hermenêutica, que um artigo de Lei não pode ser interpretado isoladamente, a despeito de todo ordenamento jurídico, visto que este é amplo e lógico e as normas que vão de encontro ao ordenamento jurídico, inclusive princípios constitucionais, não são aplicadas, pois são inconstitucionais ou por não se adequarem às demais Lei e princípios informadores e formadores do citado ordenamento.



    Assim é que, na CLT há dois artigos (3 e 442, parágrafo único) que são aparentemente colidentes. 



    O artigo 3º define o conceito de empregado, esclarecendo o que é vínculo empregatício. No entanto, o art. 442, parágrafo único da CLT, diz que não existe vínculo empregatício entre a sociedade cooperativa e seus associados e nem entre os associados e a empresa para qual prestam serviços por intermédio da cooperativa. 



    Interpretando-se, literalmente, o art. 442, parágrafo único, concluiríamos que, havendo prestação de serviços por intermédio de cooperativa, é impossível o liame empregatício. 



    Admitindo-se que o art. 442, parágrafo único, é aplicado em qualquer hipótese, concluiríamos, também, que o art. 3º, da CLT, e todos os direitos trabalhistas só continuariam existindo se o possível empregador quisesse isso porque poderiam ser criadas "cooperativas" de metalúrgicos, médicos, pedreiros, faxineiros, motoristas, enfermeiros, químicos, digitadores, bancários, etc.. Ora, não foi esse o espírito da Lei (art. 442, parágrafo único e Lei 5.764/71), que não teve a intenção de revogar todo o ordenamento jurídico-trabalhista, mas sim propiciar a criação de cooperativas reais e não de fachada, possibilitando, com isso, que os fins e interesses comuns a uma determinada categoria ou camada social fossem atingidos. 



    Dispõe a CLT, em seu artigo 9º, que são nulos todos os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos nela contidos.



    [...] Desse modo, só não há vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados ou entre esses e o tomador de serviço quando a mesma é, de fato e de direito, cooperativa, existindo (condição sine qua non) a necessária affectio societatis, ou seja, os interesses dos cooperados hão de ser comuns, única razão a justificar a criação e existência da cooperativa.



    É evidente que a ordem jurídica é ferida com esse tipo de procedimento. A vontade do trabalhador ao assinar os documentos na cooperativa já estava viciada vez que ninguém em sã consciência opta por perda de direitos quando a legislação trabalhista lhe garante vários direitos. As cooperativas pululam em face do grande contingente de mão de obra estocada, desempregada, relegada à margem da sociedade, e o desempregado para receber ao menos um ganho mensal assina ficha de inscrição, de adesão e de submissão, de joelhos, se necessário for. Para conter essas investidas existe o artigo 9º da CLT.



    [...] A reclamada optou por buscar cooperativa para lhe fornecer mão de obra, em vez de contratar diretamente trabalhadores para atuar como enfermeiros e auxiliares/técnicos de enfermagem, como é o caso da reclamante, atividades claramente ligadas à sua finalidade, com o objetivo único de baratear os custos trabalhistas. Se a empresa tem custo menor, alguém vai ter custo maior, no caso, a reclamante que termina, "cedendo" seus direitos trabalhistas às reclamadas, e todas dividem o lucro. É clara a precarização dos direitos trabalhistas. É evidente a ofensa ao princípio constitucional de uma sociedade fraterna e solidária. É pulsante a violência ao princípio da isonomia. É ferida de morte a dignidade da pessoa humana, valor inestimável a uma Sociedade Democrática baseada no Estado Democrático de Direito. A reclamante, sem direitos trabalhistas, posta-se na zona intermediária entre trabalhadores protegidos pela legislação social e trabalhista e aqueles que gravitam à margem da sociedade. O direito do trabalho tem por finalidade a busca do justo equilíbrio entre o capital e o trabalho. 



    Não é possível o vínculo de cooperado quando os serviços do trabalhador são de interesse constante do tomador dos serviços e quando estão presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, como habitualidade, onerosidade, pessoalidade e dependência, aqui entendida como subordinação jurídica, que pode ser a direta ou estrutural, objetiva. Nessas hipóteses, ainda que o trabalho seja prestado sob a forma de cooperativa, emerge a possibilidade latente de reconhecimento do vínculo de emprego. 



    Dessa forma, reconheço o vínculo de emprego entre a reclamante e a primeira reclamada, no período de 13/02/2006 a 01/04/2016, no cargo de "auxiliar de enfermagem", com salário de R$ 6,10 por hora (não impugnado na defesa). (Doc. 14, pp. 5-9 – grifei).



    Destaco o que consta no acórdão reclamado:



     o contrato de prestação de serviços celebrado entre as reclamadas teve por escopo fraudar os direitos trabalhistas da reclamante. Não podemos esquecer que vigora no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade, no qual o conteúdo impõe-se às formas e aparências. As normas atinentes à relação de emprego são de ordem pública e não podem ser derrogadas pela vontade das partes (doc. 14, p. 6). 



    A decisão reclamada fundamenta-se na ilegalidade da contratação de empregado por empresa interposta para prestar serviços essenciais à atividade-fim da tomadora.



    O caso em tela trata da relação entre uma auxiliar de enfermagem e a reclamante, a quem prestava serviços por meio de uma cooperativa. Não há, na base empírica do acórdão reclamado, informação de vício de consentimento na opção da forma da contratação de prestação de serviços entre as partes.



    No caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. COOPERATIVISMO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.930/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/4/2024).



    Na mesma linha: Rcl 70.231/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2024.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator